Tribunal: TJMT
Processo: 1005517-11.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198)1005517-11.2019.8.11.0037
APELANTE: DORALICE MACHADO BARBOSA
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por DORALICE MACHADO BARBOSA contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Danos Morais n. 1005517-11.2019.8.11.0037 - Cód. 11027392, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, ajuizada contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.
A apelante aduz que “o juízo a quo não analisou o pedido de id n° 28566097 da parte apelante no que se refere a perícia grafotécnica para melhor análise da veracidade das assinaturas dos contratos, devendo assim ser anulada sentença prolatada”.
Declara que “não realizou os empréstimos bancários, muito menos autorizou, tendo depositado nos autos os valores que foram depositados em sua conta., além da injusta coação sofrida”.
Defende que “prestou caução do valor creditado em sua conta na impugnação a contestação (28072294 - Impugnação à contestação), e requereu em tutela a abstenção dos descontos dos supostos empréstimos, mas o juízo a quo não entendeu pelos requisitos ensejadores para a obtenção da tutela”.
Expõe que “sofreu má prestação de serviço, cumulada com coação da preposta da Apelada”.
Argumenta que, “Conforme desmontado nas comparações feita nas alegações finais, fica evidente que a mesma pessoa que preencheu o contrato o assinou, pois a assinatura da parte Apelante é diferente do contrato”.
Alude que “É direito da parte Apelante a cessação dos descontos em seus benefícios previdenciários, além dos recebimentos dos danos morais sofridos tendo em vista os contratos fraudulentos feitos em seu nome”.
Requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 109579551).
Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 109579555).
É o relatório.
Decido.
Em suma, sustentou a apelante que “recebeu em sua residência uma carta de aprovação referente a vários empréstimos consignados da Ré, no valor de R$4.633,00 que seria pago em 72 parcelas de R$121,81, na oportunidade que se dirigiu a agência Ré, foi informada que teria outro empréstimo contrato no 59970280 no valor de R$730,92, que seria pago em 72 parcelas de R$19,81, e outro no valor de R$2.465,74, que seria pago em 72 parcelas de R$ 62,44, e a parte Apelante desconhece a todos”.
Afirmou que “não celebrou nenhum contrato ou solicitou qualquer empréstimo com a parte Apelada, que viesse a justificar os valores descontados, tentou resolver de forma administrativa com o próprio banco e após PROCON, no entanto, sem êxito”.
Por isso teria ajuizou a demanda.
Alguns indícios apontam para a necessidade de reanálise do feito em sua fase de instrução.
As assinaturas apostas no contrato e no documento da apelante se destoam um pouco, de modo que, aparentemente, não parece ter sido assinatura de seu próprio punho. Realizado pedido de perícia grafotécnica, foi ignorado em primeiro grau.
A apelante, em boa-fé, depositou nos autos montante que teria sido creditado em sua conta e, no depoimento pessoal, transparece verdadeiramente que não pretendia fazer o empréstimo, muito menos concordar com a gravação do vídeo apresentado aos autos, em que teria assumido a dívida.
Informante confirma que ela e seu padrasto, também idoso, estavam sós em casa, e a depoente disse que ambos estavam passando mal no dia, sendo obrigados a gravar o vídeo, o que deve ser melhor aclarado.
Todo este contexto, diferente de ações desta espécie, em que a ausência de provas é cristalina e que as assinaturas são condizentes, apontam uma necessidade de maiores esclarecimentos quanto aos fatos, e, certamente, a perícia grafotécnica requerida seria prudente para se aferir, com maior veracidade, se o contrato é legítimo ou não.
Com certeza que, a parte apelada, confiando em seu documento, não veria impedimento na realização do ato, que serve para juízo mais próximo da certeza. Se o contrato é legítimo, certamente que a assinatura será legítima.
Neste sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA EM DOCUMENTO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – BUSCA DA VERDADE REAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando a lide é julgada antecipadamente, mormente quando a autora sustenta que a assinatura constante no contrato apresentado não é sua, requerendo, assim, a perícia grafotécnica, a qual, na hipótese dos autos, é prova indispensável para o correto deslinde do feito, a fim de se chegar à verdade real.” (N.U 1000177-95.2019.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA APOSTA NO DOCUMENTO REPRESENTATIVO DA DÍVIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA EFETIVAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A perícia grafotécnica sobre as rubricas e assinaturas apostas nos contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário se mostra indispensável para o deslinde do feito, e a sua não realização configura cerceamento de defesa. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, há de retornarem os autos à origem para realização da necessária prova pericial.” (N.U 0001790-81.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, anulo a sentença e determino o retorno dos autos para a realização de perícia grafotécnica.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora